Tribunal: TJES
Processo: 5003849-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003849-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: FABIO MAIA LAPERRIERE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. em face de decisão que, na execução de título extrajudicial movida contra Fabio Maia Laperriere (processo n. 0018279-12.2013.8.08.0024), indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, ao argumento de que os meios executivos ordinários foram esgotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apreensão da CNH e do passaporte do executado constitui medida executiva atípica, adequada e proporcional para garantir o cumprimento de obrigação pecuniária, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC, especialmente quando não há indícios de ocultação de patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso IV do art. 139 do CPC autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em execuções que tenham por objeto prestação pecuniária.

A aplicação de medidas executivas atípicas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1788950/MT), é cabível de forma subsidiária e desde que verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e o esteja ocultando para frustrar a execução.

As medidas devem ser aplicadas com observância dos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, ponderando se a providência é capaz de levar ao cumprimento da obrigação e se representa o menor prejuízo possível ao devedor.

No caso concreto, inexistem, por ora, indícios de que o executado oculte patrimônio, uma vez que as diversas diligências para localização de bens se revelaram infrutíferas.

A apreensão da CNH e do passaporte, embora restritivas de direitos, não demonstram utilidade para a satisfação do crédito, distanciando-se do objetivo primordial da execução, que é patrimonial, e não se prestando a auxiliar nesse desígnio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, é condicionada à observância dos postulados da proporcionalidade, adequação e razoabilidade.

Para a decretação de medidas como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, exige-se, além do esgotamento dos meios típicos, a existência de indícios de que o devedor oculta patrimônio com o objetivo de frustrar a execução.

Inexistindo evidências de ocultação de bens expropriáveis, as medidas coercitivas pessoais que não guardam relação direta com a satisfação do crédito são consideradas desproporcionais e inadequadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 139, IV..

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM); Enunciado n. 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis; STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003849-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A

AGRAVADO: FÁBIO MAIA LAPERRIERE

JUIZ DE DIREITO: DR. JAIME FERREIRA DE ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Banco Votoramtim S.A em face de pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas de persecução de crédito em desfavor de Fabio Maia Laperriere no bojo da execução n. 0018279-12.2013.8.08.0024, tendo assim externado:

“[...] indefiro o pedido de apreensão do passaporte e da CNH do Executado, eis que, no presente caso, entendo que a medida pleiteada é excessivamente gravosa ao Executado e não possui relação direta com o cumprimento da obrigação de pagar, bem como não tem proporcionalidade e razoabilidade com o valor da obrigação principal, nem é capaz de assegurar a satisfação da execução, motivo pelo qual o exagero em sua fixação acaba por frustrar sua própria finalidade. Destarte, as medidas coercitivas autorizadas no art; 139 IV, do CPC não podem se sobrepor às garantias constitucionais supraditas.” (decisão com id. 27545025 dos autos originários)

Irresignado com o posicionamento, interpôs o recurso aduzindo, em suma, que foram esgotados os meios triviais, havendo cenário propício para concessão de medidas excepcionais.

Preparo realizado com comprovação no id. 7819801.

Recurso recebido sem efeito suspensivo conforme decisão com id. 7826996.

Agravo interno interposto no id. 9093705.

Apesar de instado, deixou o agravado de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 9584488.

Eminentes Desembargadores, de iníci,o lembro que é dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém "em prazo razoável (art. 4º, CPC/2015) a “solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 5º CF/88, LXXVIII).

A par disso, o artigo 139, inciso IV do CPC autoriza a adoção de medidas atípicas visando assegurar o cumprimento de ordem judicial, transcrevo:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Acerca do tema, Cássio Scarpinella Bueno: "
Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que se mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Um verdadeiro 'dever-poder geral executivo;
[...]
" (Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 165).

O enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, bem como o de n. 12 oriundo do Fórum Permanente de Processualistas Civis também cuidaram de posicionarem-se a esse respeito, vejamos:

48 - O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

12 - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

Tal perspectiva ganha relevo quando considerada a recalcitrância do executado em satisfazer o débito perseguido na execução originária (mais de cinco milhões) inciada desde 2013; contudo, a despeito da novidade legislativa notável, entendo que ela deve ser interpretada com as modificações e evoluções do processo executivo, o qual migrou da execução pessoal para patrimonial, ainda que o estatuto processual queira imprimir mais efetividade às execuções.

Digo isto pois as sanções impostas pela decisão combatida, sob o pretexto de conferir efetividade ao processo, atingem direitos tutelados constitucionalmente sem que as providências contribuam para a devida satisfação da execução.

A doutrina orienta que diante da cláusula geral e atípica das medidas elencados no inciso IV do artigo 139 do CPC, o juiz deve avaliar a técnica mais apropriada e proporcional ao caso em exame, sopesando “
i) da adequação, no sentido de que haja real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultado menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii) da proporcionalidade e sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação buscando a solução que melhor atenda aos valores e conflito.
”(WAMBIER, T. A. A., DIDIER JR, F., TALAMINI, E., & DANTAS, B. (2016). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, De acordo com as alterações da Lei 13.356/2016. 2. edição impressa, São Paulo.
Revista dos Tribunais.
Página 452
)

Nesse contexto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade de tal espécie de medida, estabelecendo, contudo, alguns critérios a serem ponderados a se fazer incidente restrição desta monta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.
2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.
3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável,
tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Nesse trilhar, inexiste, por ora, qualquer indício que leve à conclusão que o executado possua patrimônio expropriável, vez que várias medidas e ferramentas já foram utilizadas sem, todavia, revelar-se profícua.

Desse modo, a apreensão da CNH e passaporte do agravado em nada facilitam a quitação da dívida do devedor, vale dizer, afere-se que as medidas almejadas se distanciam do intento primordial da demanda executiva, qual seja, satisfação do crédito executado não se prestando tais medidas em auxiliar este designo.

Pelo exposto, CONHECO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter a decisão recorrida.

Prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.